Tribunal: TJMT
Processo: 1024299-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024299-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES CALZOLARI - CPF: 040.655.421-89 (ADVOGADO), MARILDA GAROFALO SPERANDIO - CPF: 049.818.698-94 (AGRAVANTE), LAFAIETE GOMES PINTO NETO - CPF: 559.339.121-15 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIC
IAL.
PRELIMINARES DE

INTEMPESTIVIDADE
,
COISA JULGADA
,
NULIDADE DE INTIMAÇÃO E AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO
NOS AUTOS
.
REJEITADAS. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA
PARCIAL

SEM COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou preliminares, desbloqueou CNH e passaporte, e manteve penhora de 30% do salário da executada.

2. Alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de advogado constituído
nos autos

e por vício de intimação
, e no
mérito, a impenhorabilidade da verba salarial atingida pela penhora.

3. Agravado aponta intempestividade, coisa julgada e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) tempestividade do recurso e a ocorrência de coisa julgada; (
ii
) nulidade por ausência de intimação válida e de advogado constituído nos autos; (
iii
) a possibilidade de penhora de 30% de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso é tempestivo, pois impugna decisão autônoma que, ao julgar a impugnação da executada, reafirmou os atos executivos com nova fundamentação, reabrindo o prazo recursal.

6.
A alegada nulidade de intimação foi superada por ciência inequívoca da parte em endereço válido
.

7. Não há coisa julgada
quando a
decisão
atacada
tem fundamentação própria e conteúdo autônomo, distintos da decisão anterior, o que permite sua rediscussão e impugnação por recurso.

8. A
ausência
d
e constituição de
advogado foi
uma deliberação da
própria parte, que, embora regularmente citada e intimada, permaneceu inerte. Não
tem aplicação
o art. 76 do CPC, que trata de representação irregular, e não de ausência por desídia da parte.

9. É admissível a penhora de 30% da remuneração da agravante, diante do valor expressivo dos vencimentos e da ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial. O valor remanescente é suficiente para assegurar padrão de subsistência compatível com a dignidade da devedora e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A ciência inequívoca da parte sobre o conteúdo da decisão supre eventual nulidade de intimação anterior e impede a alegação posterior de nulidade. 2. A nulidade da intimação deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 4. A penhora parcial sobre remuneração mensal é admitida quando não comprometer o mínimo existencial do devedor, ainda que não se trate de crédito alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 278, 276, 513, § 3o, 274,
p.u
., e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.950.892/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.05.2024; TJ-MT,
Ap
1032916-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJ-MT, AI 1022955-54.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilda Garofalo Sperandio contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença no 0003635-46.2013.8.11.0003, oriundo da Ação Monitoria, ajuizado por Lafaiete Gomes Pinto

Neto.

A decisão agravada (id 199492542 – autos de origem), ao analisar a Impugnação/Questão de Ordem suscitada pela executada, rejeitou as preliminares de nulidade processual por ausência de intimação válida, acolhendo parcialmente o pedido para determinar o desbloqueio da CNH e do passaporte, mas manteve a penhora de 30% dos rendimentos da agravante.

A agravante, em preliminar, sustenta a nulidade da decisão por ausência de advogado constituído nos autos no momento das medidas executivas, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa. No mérito, argumenta que a constrição recai sobre verba de natureza alimentar, o que é vedado pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, especialmente na ausência de qualquer demonstração de má-fé, ocultação patrimonial ou comportamento doloso.

Requer ao final, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento deste recurso, bem como seu provimento para declarar a nulidade dos atos processuais e reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial (id. 301407393).

A liminar recursal foi deferida (id. 301832354), ensejando a interposição de agravo interno pelo agravado (id. 307265852). Não foram apresentadas contrarrazões (id. 315663873).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado defende a validade das intimações e da decisão agravada, ressaltando a inércia da executada ao longo da tramitação processual, a ausência de nulidade e a legalidade das medidas executivas adotadas à luz do art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento dos meios ordinários para a satisfação do crédito.

Afirma, também, que o recurso é intempestivo e visa à reforma de coisa julgada, além de pleitear a condenação da agravante por litigância de má-fé, em razão de sua conduta protelatória e do abuso do direito de defesa (id. 307265877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Intempestividade e Coisa Julgada

Oportuno destacar que ambas as matérias foram suscitadas como mérito nas contrarrazões ao agravo de instrumento, todavia, por se referirem a admissibilidade e o conhecimento do recurso, devem ser apreciadas como preliminares.

O agravado alega que o recurso é intempestivo, sob o argumento de que a decisão que determinou a penhora foi publicada em 11/03/2025, com prazo final em 01/04/2025 (id. 186275126). Contudo, a
decisão efetivamente combatida
(
id. 199492542)
, que rejeitou a Impugnação/Questão de Ordem
foi publicada apenas em 04/07/2025, fixando-se o termo final do prazo recursal em 25/07/2025, conforme demonstrado na aba “expediente” do
PJe
.

Assim,
o
agravo
interposto em 22/07/2025

é
tempestivo.

A preliminar de coisa julgada, também não merece ser acolhida.

A decisão de id. 186275126, publicada em 11/03/2025, determinou a penhora de 30% dos rendimentos da executada e autorizou medidas atípicas. Posteriormente, o Juízo proferiu a decisão de id. 199492542, publicada em 04/07/2025, na qual apreciou a impugnação da executada, revogou as restrições de CNH e passaporte e manteve a penhora de 30%, com nova fundamentação.

A decisão agravada possui conteúdo autônomo e aptidão para inaugurar prazo recursal próprio, afastando a alegação de preclusão lógica ou temporal. Ao rejeitar as teses da executada, substituiu a decisão anterior no ponto impugnado, configurando o momento processual adequado para a interposição do recurso. Não há, portanto, estabilidade da decisão anterior (id. 186275126) que obste o conhecimento do agravo, uma vez que a matéria foi submetida a novo exame judicial.

Afasta-se, portanto, a preliminar de preclusão e de coisa julgada.

II – Nulidade de Intimação

A agravante alega a nulidade dos atos executórios, sob a premissa de que a tentativa inicial de intimação para o cumprimento de sentença, expedida para o endereço Rua
Onecido
Manuel de Rezende, n° 52, retornou frustrada (id. 57316973, pág. 130), o que teria gerado a nulidade dos atos posteriores.

O Juízo considerou válida a intimação com base na presunção legal do artigo 513, § 3o, c/c artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contudo, eventual vício de comunicação restou sanado por ciência inequívoca da executada. Após a lavratura do termo de penhora dos imóveis, a agravante foi validamente intimada com sucesso, (id. 123901850) em 21/07/2023, no endereço Rua Marçal Batista, n° 905, que era o endereço válido e constante da última citação.

Nos termos do art. 278 do CPC, “
a nulidade dos atos deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”. Assim, o ato de intimação realizado no endereço correto supriu eventual vício de comunicação anterior e constituiu o marco para o exercício do contraditório, razão pela qual a alegação de nulidade não pode ser acolhida neste momento, por não ter sido deduzida oportunamente.

A agravante, no entanto, permaneceu inerte mesmo após a ciência inequívoca em 2023, só vindo aos autos em 2025 para alegar a nulidade, incorrendo na vedada “nulidade de algibeira”, que ocorre quando a parte, ciente de eventual vício, deixa de alegá-lo no momento oportuno e o invoca apenas quando lhe é conveniente, em afronta à boa-fé processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, a fim de se evitar que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, utilizando-se da estratégia processual chamada pelo STJ de nulidade de algibeira. (TJ-MT 1032916-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: A parte deve alegar a nulidade de ato processual na primeira oportunidade em que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. A alegação tardia de nulidade processual configura "nulidade de algibeira" e é incompatível com a boa-fé objetiva e a lealdade processual. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 278 e 385, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.724/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29.03.2021,
DJe
05.04.2021. TJ-MG, AI n. 3178316-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01.10.2024. (TJ-MT 1022955-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Não havendo prejuízo que não seja decorrente de sua própria omissão, a nulidade está superada.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade de intimação.

III – Ausência de advogado constituído
nos autos
.

A agravante foi pessoalmente citada na fase de conhecimento, em 2016 (id. 57316973, fl. 75), sem constituir advogado, operando-se
a
revelia (art. 344 do CPC). No cumprimento de sentença, o juízo considerou válida a intimação para cumprimento da obrigação, com base nos
arts
. 513, §3o, e 274, parágrafo único, do CPC. Após a penhora, foi regularmente intimada da constrição, nos termos do art. 841 do CPC.

A regularização da representação ocorreu apenas em 04/04/2025, com a apresentação de “chamamento do feito à ordem” e juntada de procuração (id. 189573976). Nesse contexto, não há nulidade por ausência de patrono, pois a falta de defesa técnica decorreu da escolha da própria parte de permanecer sem advogado até então.

Ademais, eventual vício anterior de comunicação já foi afastado no item anterior, diante da ciência inequívoca e da preclusão (art. 278 do CPC). A invocação do art. 76, §1o, I, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de irregularidade de representação passível de ratificação, mas de inércia da parte que, apesar de validamente citada e intimada, optou por não constituir patrono por longo período.

A falta de constituição de procurador e o acompanhamento do processo é ônus imposto à parte, e sua inobservância não pode ser utilizada como causa de nulidade do processo, sendo vedado à parte alegar nulidade a que deu causa, nos termos do art. 276, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual por ausência de advogado constituído.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, a agravante contesta a penhora de 30% de seu vencimento líquido, por ser impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta que o desconto compromete sua subsistência e de sua família, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade absoluta de verbas como salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e pecúlios, valores destinados à subsistência do devedor e de sua família.

Há, porém, exceções previstas no § 2o do mesmo artigo que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias, independentemente do valor origem, e nos casos em que a quantia ultrapasse cinquenta
salários mínimos
mensais.

Para além dessas hipóteses legais, os tribunais superiores têm relativizado a regra da impenhorabilidade com fundamento no princípio da efetividade da execução. Admite-se, em casos excepcionais, a constrição de verbas salariais mesmo fora das hipóteses do § 2o, desde que resguardado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL E ENCARGOS CORRELATOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/04/2023,
DJe

de 24
/05/2023)

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.950.892/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

No caso, o crédito em execução tramita desde 2013, e a execução encontra-se frustrada, o que justifica a aplicação do princípio da efetividade da execução.

Ademais, verifica-se que a verba salarial percebida pela agravante, que exerce

o cargo de prefeita municipal
, é
substancial, sendo comprovada a percepção de R$ 35.000,00, conforme consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de Alto Taquari (
https://www.gp.srv.br/transparencia_altotaquari/servlet/contrato_servidor_v3?1
). A penhora no percentual de 30% da remuneração (R$ 10.500,00) ainda garante à devedora a retenção de R$ 24.500,00 mensais.

A agravante, por sua vez, não apresentou prova robusta e inequívoca de que a penhora compromete seu mínimo existencial. Mesmo com a penhora de 30%, restam à executada valor mensal que, à luz de parâmetros objetivos e da realidade socioeconômica, é suficiente para preservar sua dignidade, não se mostrando excessiva a medida.

Assim, a manutenção da penhora salarial, neste patamar, respeita o limite de mitigação consagrado pela jurisprudência, conferindo eficácia à tutela jurisdicional.

Por fim, não vislumbro abuso do direito de recorrer a justificar a multa por má-fé (art. 81, do CPC). Embora reprovável, a tentativa da executada de invocar nulidade superada (nulidade de algibeira) não autoriza, por si só, a penalidade. A sanção exige dolo claro e intenção de causar prejuízo processual, o que não se verifica no uso tardio de recurso cabível.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025